Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-74.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000364-74.2023.8.05.0142 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO MARCOS DE SANTANA Advogado(s): AILTON SILVA DANTAS, MANUEL ANTONIO DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA RECHAÇADA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REGISTRO EM VÍDEO DO ATAQUE CONTRA A VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A anulação do veredicto do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos somente é cabível quando a decisão se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso concreto. A tese de legítima defesa da honra, além de vedada pelo STF em crimes contra mulheres (ADPF 779), não encontra respaldo nas provas produzidas. No caso, inexiste elemento que configure qualquer modalidade de excludente. O homicídio privilegiado não restou caracterizado, pois as circunstâncias do crime não evidenciam a atuação do réu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. A mera discussão sobre o valor do troco não configura provocação injusta apta a causar violenta emoção. A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) foi corretamente reconhecida, uma vez que o crime decorreu de discussão sobre o troco de uma bebida, demonstrando total desproporção entre o motivo e a gravidade da conduta. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) restou comprovada pelo ataque surpresa contra a vítima, que estava de costas, impossibilitando qualquer reação defensiva. A dosimetria da pena foi adequada, com pena-base acima do mínimo legal em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e correta compensação entre atenuante e agravante, resultando em 19 anos de reclusão. O juízo criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo, sendo o valor de R$ 10.000,00 proporcional ao trabalho realizado e conforme o Tema 984 do STJ e o art. 85, § 2º, do CPC. Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000364-74.2023.8.05.0142, em que é apelante ANTONIO MARCOS DE SANTANA e apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR